Tribunal: STF
Processo: AI 57248
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-22
Data de publicação: 1973-11-22

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR. PRINCÍPIO DA
FONTE. O S.T.F. AFIRMOU O 'PRINCÍPIO DA FONTE', 'SEGUNDO O QUAL O
PODER TRIBUTAR CABE AO PAIS ONDE A RENDA FOI GERADA.
A OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.